Tribunal: TCU
Processo: 002.250/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1052021, modalidade Pregão e Uasg 200246 (Objeto: SÍTIO SANTO ANTÔNIO, com área total de 22,80 alqueires de terra nrs.10,11,12,13 e 23, contendo estrutra de beneficiar café e terreiro de 500m2, da subdivisão do lote no 60 da Gleba Guairacá, do Distrito de Lerroville, situado no Município de Londrina, Estado do Paraná.)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre a alienação de imóvel dado em perdimento à União, após trânsito julgado, no Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Curitiba, em razão de ter sido utilizado na perpetração de crime previsto na Lei 11.343/2006. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. em não conhecer da representação, por ser o interesse dos representantes nos autos essencialmente privado, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 235, parágrafo único, 237, parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014. 9.2. considerar o pedido de medida cautelar prejudicado pelo julgamento do mérito; 9.3. ordenar o levantamento do sigilo; 9.4. dar ciência deste acórdão aos denunciantes e à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad); 9.5. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.